Tribunal: TJSP
Processo: 1111873-18.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição desabonadora em bancos de dados de proteção ao crédito – Ausência de demonstração da existência da dívida – Dano moral configurado "ipso facto" – Decisão que negou provimento a apelação mantida - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1111873-18.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravada NATILDE
REGIS DE OLIVEIRA FILHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1111873-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44826
2
VOTO No: 44826
AINT.No: 1111873-18.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 27a VC
AGTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
AGDA. : NATILDE REGIS DE OLIVEIRA FILHA (JUST GRAT)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Inscrição desabonadora
em bancos de dados de proteção ao crédito Ausência de
demonstração da existência da dívida
Dano moral
configurado “ipso facto” Decisão que negou provimento a
apelação mantida - Agravo interno improvido.
Agravo interno tirado contra decisão que negou provimento a
apelações de sentença que julgara parcialmente procedente ação dita “de indenização
por danos morais...” referente à inscrição de nome em cadastro de inadimplentes que
se afirma indevida; a indenização por dano moral foi arbitrada em R$-4.000,00
(quatro mil reais).
Insiste a agravante (ré) em que a inscrição é regular, pois a
apelada autora está registrada em seus sistemas, que “possui débitos em aberto” e que
não há dano moral.
Pede a agravada, em sua resposta, o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
A argumentação da agravante é, em resumo, a mesma que
levou à apelação e que foi analisada na decisão ora agravada de modo se concluir
que, “em se tratando de afirmação de não contratação de serviços, cabia à
apelante ré demonstrar o contrário, tanto em razão do disposto no inciso II do
art. 373 do Cód. de Proc. Civil como por se tratar de prova negativa, de que a
autora não poderia se desincumbir. A apelante ré, por sua vez, tinha plenas
condições de esclarecer o caso, na medida em que dispõe ou deveria dispor de
documentos que comprovassem o pedido da autora ou, ainda, simples gravação
da ligação em que contratados serviços, como ordinariamente acontece. Nada
disso, todavia, se vê nos autos. Ao contrário, a ré apresentou na contestação e
neste recurso argumentação genérica, trazendo apenas telas de seu sistema nas
quais se vê que o endereço de instalação e de correspondência não são aqueles
da autora.”.
Mantem-se, então, a decisão regimentalmente agravada, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1111873-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44826
3
seguinte teor:
“Apelações interpostas contra r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Melissa Bertolucci
que julgou parcialmente
procedente ação dita “de indenização por danos morais...” referente à inscrição
de nome em cadastro de inadimplentes que se afirma indevida; a indenização
por dano moral foi arbitrada em R$-4.000,00 (quatro mil reais); honorários de
advogado fixados em 10% da condenação.
Sustenta a apelante ré que a inscrição é regular, pois a
apelada autora está registrada em seus sistemas, que “possui débitos em aberto”
e que não há dano moral.
A apelante autora, por sua vez, insiste em que a
indenização deve ser majorada.
Em resposta, ambas as partes batem-se pela manutenção
do decidido no que lhes beneficia.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recursos, no mais, bem processados.
É o relatório.
Os inconformismos podem e devem ser analisados e
resolvidos desde logo.
Como bem anotou o MM. Juízo de Primeiro Grau, em se
tratando de afirmação de não contratação de serviços, cabia à apelante ré
demonstrar o contrário, tanto em razão do disposto no inciso II do art. 373 do
Cód. de Proc. Civil como por se tratar de prova negativa, de que a autora não
poderia se desincumbir.
A apelante ré, por sua vez, tinha plenas condições de
esclarecer o caso, na medida em que dispõe
ou deveria dispor
de
documentos que comprovassem o pedido da autora ou, ainda, simples gravação
da ligação em que contratados serviços, como ordinariamente acontece.
Nada disso, todavia, se vê nos autos.
Ao contrário, a ré apresentou na contestação e neste
recurso argumentação genérica, trazendo apenas telas de seu sistema nas quais
se vê que o endereço de instalação e de correspondência não são aqueles da
autora.
Tem-se, portanto, por demonstrada a falha na prestação
do serviço, isto é, a irregularidade da cobrança efetuada.
Assim, não há dúvida quanto à irregularidade do
apontamento do nome da autora.
Como se sabe, cobrança, inscrição de nome de pessoa em
órgãos de proteção ao crédito e protesto somente se permite em determinadas
situações, quando preenchidos os requisitos legais.
Tal exigência funda-se justamente na possibilidade de
grave dano a quem tem seu nome irregularmente registrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1111873-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44826
4
No caso, a dívida apontada era inexistente, com o que a
restrição creditícia configura prática de ato ilícito.
De outra sorte, a jurisprudência já estabeleceu que o dano
moral relativo à limitação de crédito irregular é presumido, cabendo à outra
parte demonstrar a sua inexistência do que, no caso, não se cuidou.
A propósito:
Superior Tribunal de Justiça
ACÓRDÃO: RESP 471159/RO (200201178980)
478869 RECURSO ESPECIAL
DECISÃO: Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas,
decide a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade,
conhecer em parte do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, na
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado. Participaram do julgamento os Srs.
Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira, Barros Monteiro e Ruy Rosado de
Aguiar.
DATA DA DECISÃO: 06/02/2003
ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA
RELATOR: MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR
E M E N T A
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
CONTA CANCELADA PELO CORRENTISTA. CHEQUES EMITIDOS
POSTERIORMENTE POR TERCEIRO.
INSCRIÇÃO NO SERASA. PROVA DO PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COMPATIBILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO.
I. A indevida inscrição no SPC gera direito à indenização por dano moral,
independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida
pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a
ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito.
II. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
FONTE: DJ DATA: 31/03/2003 PG: 00233
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
PROCESSO: 1165933-5
RECURSO: Apelação Sum
ORIGEM: Santo André
JULGADOR: 12a Câmara
JULGAMENTO: 16/09/2003
RELATOR: Beretta da Silveira
DECISÃO: Deram Provimento Parcial, VU
DANO MORAL - Banco de dados - Responsabilidade civil - Envio de cartão de
crédito sem ser solicitado - Prática abusiva - Anotação de inadimplemento pelo
não pagamento da anuidade - Abusividade caracterizada - Indenização por
dano moral devida - Valor reduzido para R$ 10.000,00 - Recurso provido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1111873-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44826
5
parte.
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
PROCESSO: 1056974-5
RECURSO: Apelação Sum
ORIGEM: São Paulo
JULGADOR: 10a Câmara
JULGAMENTO: 10/09/2002
RELATOR: Sampaio Pontes
DECISÃO: Deram Provimento, VU
DANO MORAL - Responsabilidade civil - Prestação de serviços - Cartão de
crédito - Lançamento indevido do nome da cliente em cadastro de
inadimplentes - Desnecessidade da prova do prejuízo em razão da própria
natureza do dano - Verba indenizatória fixada em 30 salários mínimos, tendo-se
em vista o esforço da vítima para evitar a situação de constrangimento -
Finalidade da condenação também voltada para evitar a repetição do ato - Ação
procedente - Recurso provido para este fim.
No que se refere ao “quantum” da indenização por danos
morais, assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada na
doutrina e na jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido
de uma parte em detrimento de outra como, ainda, para que se observem os
limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que se chegue a um
valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente de punição
e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se por adequada a indenização de R$-4.000,00 (quatro mil
reais), arbitrada na r. sentença, que representa montante adequado e suficiente
como justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de compatível com
precedentes desta C. Câmara.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r.
sentença tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno
deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em
vista a solução dado ao recurso da ré, majoram-se os honorários de advogado
para 15% da condenação (§§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil).
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, na forma
acima.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1111873-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44826
6
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator